Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. CONSÓRCIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. TEMA 312 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I – Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II – Caso em Exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, proposta em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ré/recorrida. O juízo de origem reconheceu a validade do contrato de consórcio firmado entre as partes e concluiu que a restituição das parcelas pagas deve observar o disposto na Lei no 11.795/2008, condicionada ao encerramento do grupo, conforme tese firmada no Tema 312 do STJ.
III – Questão em Discussão
2. A recorrente suscita, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, bem como vício de consentimento, ao alegar que foi induzida em erro por promessas de contemplação imediata. Diante disso, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade do contrato celebrado, com a consequente restituição imediata dos valores pagos, no montante de R$ 5.153,52 (cinco mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
3. Contrarrazões apresentadas ID. 76232492. Preliminarmente a recorrida argui preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade. Em continuidade refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – Razão de Decidir
4. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. Do cerceamento de defesa. No que tange à preliminar de cerceamento de defesa suscitada em razão do indeferimento da produção de prova oral, não assiste razão à recorrente. O Juízo, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências que entenda desnecessárias ao deslinde da controvérsia, desde que devidamente fundamentado. Havendo nos autos elementos probatórios suficientes, especialmente por meio da documentação acostada, revela-se legítima a formação do convencimento com base no conjunto probatório já constituído. No caso em apreço, a prova documental mostrou-se bastante para a análise da matéria controvertida, sendo prescindível a oitiva de testemunhas. No caso, a prova documental, especialmente a gravação telefônica juntada aos autos ID. 76232479, revelou-se suficiente para o julgamento da lide. Dessa forma, inexistindo prejuízo à parte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
7. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINARES REJEITADAS.
8. Do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a recorrida se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao juntar o áudio de ID. 76232479. No referido material, entre os minutos 3:50 e 5:29, a própria recorrente reconhece que tinha ciência da inexistência de garantia quanto à data de contemplação, bem como afirma que o vendedor responsável pelo atendimento não lhe prometeu qualquer data para tal. Outrossim no contrato apresentado pela própria recorrente ID. 76232450 – Pág. 4 consta que: “Não há garantia quanto à data em que você será contemplado: A contemplação somente se dá por meio de sorteio ou lance, sujeita à disponibilidade de saldo no grupo na data da assembleia.”
9. Diante disso, conclui-se não haver nos autos qualquer prova de promessa de contemplação imediata ou de conduta dolosa por parte da administradora que pudesse configurar vício de consentimento. Noutro prisma, observo que a recorrente cumpriu o dever de informação estabelecido no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor:
10. Assim, a restituição das parcelas pagas pelo consorciado excluído deve observar o prazo legal de até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme previsto no art. 22 da Lei no 11.795/2008 e consolidado na tese firmada no Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça, nos exatos termos fixados na sentença.
V – Dispositivo
11.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminares Rejeitadas.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 373,do Código de Processo Civil;
Art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.